Tribunal: STF
Processo: Rcl 68493
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE OU EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO E EXAME



    1. Acórdão que negou provimento a recurso ordinário, mantendo a sentença que julgou improcedente ação de origem. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a viabilidade da ação reclamatória fundada em ofensa a decisão paradigma destituída de efeito vinculante.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, revela-se incabível o manejo da reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante ou relativo a processo subjetivo do qual as partes ora litigantes não integram a relação processual.



    4. O processamento da reclamação à revelia do entendimento ora apresentado importa em atribuir-lhe o caráter de sucedâneo recursal ou ação outra, o que é inadmissível. 



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental desprovido.